Tribunal: STF
Processo: RE 423909
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO.
I. -
Fundamento infraconstitucional não atacado. Incidência da Súmula
283-STF.
II. - Somente ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
III. - Agravo não provido.